Tribunal: TJDFT
Processo: 0734704-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0734704-91.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA APELADO: VERA CRISTINA ASSAKO UDO D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA – ASSEFAZ contra a sentença proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento proposta por VERA CRISTINA ASSAKO UDO. O julgamento do recurso ocorreu no dia 25/03/2022, contudo, no dia 04/04/2022, foi noticiado o falecimento da autora, ora apelada. Conforme dispõem o art. 313, inciso I e § 2o, inciso II, do Código de Processo Civil, suspende-se o processo pela morte de qualquer das partes. No caso de falecimento do autor, os sucessores devem ser intimados para habilitação. Dessa forma, suspendo a tramitação do processo e concedo o prazo de 15 (quinze) dias para habilitação dos sucessores. Dê-se ciência à apelante acerca da petição e documento ID 34119985 e ID 34119987. Decorrido o prazo, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 8 de abril de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator